Tribunal: TJES
Processo: 5000408-24.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-24.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOEL BRAGA TORRES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INAPLICABILIDADE EXCLUSIVA DE NORMA SETORIAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, declarou inexigível cobrança fundada no TOI n.º 3535403, ratificou tutela de urgência e condenou a concessionária ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade no medidor observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pela jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário de serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária somente pode cobrar valores relativos à recuperação de consumo quando comprova que a apuração da irregularidade observou procedimento regular, com garantia de contraditório e ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a comunicação prévia do consumidor acerca da realização de avaliação técnica, assegurando-lhe a possibilidade de acompanhamento do procedimento.

O TOI foi lavrado sem a presença do consumidor e sem comprovação de prévia notificação para acompanhamento da inspeção, o que caracteriza procedimento unilateral e viola normas regulamentares.

O relatório técnico apresentado contém vício formal relevante, consistente na ausência de data, o que compromete a credibilidade da prova e afasta a presunção de legitimidade do TOI.

O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre concessionárias de serviço público e usuários, não podendo normas administrativas afastar direitos assegurados por legislação federal.

A ausência de observância das garantias procedimentais e da transparência invalida a cobrança, tornando inexigível o débito imputado ao consumidor.

A manutenção da cobrança implicaria violação aos princípios da boa-fé objetiva, legalidade e proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de recuperação de consumo pela concessionária de energia elétrica exige prévia apuração da irregularidade com observância do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de notificação do consumidor para acompanhar a inspeção e a perícia técnica invalida o TOI e afasta a exigibilidade do débito.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre concessionárias de serviço público essencial e seus usuários.

Irregularidades formais na prova técnica comprometem a validade do procedimento administrativo e afastam a presunção de legitimidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS (repetitivo); TJ-ES, Apelação Cível nº 5001495-42.2022.8.08.0028, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 06/05/2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001528-90.2023.8.08.0062, Rel. Fabio Brasil Nery, j. 12/05/2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0351900-47.2011.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 06/02/2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002036-73.2017.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000408-24.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOEL BRAGA TORRES

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: BRUNA DE FATIMA THEZOLIN - ES28512

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 18354143, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, que, em sede de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela cautelar ajuizada por
JOEL BRAGA TORRES
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito constituído com base no TOI n.º 3535403, ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Antes de passar por uma análise percuciente dos fatos e provas, com vistas ao enfrentamento das razões recursais, convém realizar uma síntese das circunstâncias fáticas subjacentes à lide.

Em síntese, o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação com o objetivo de anular o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3535403 e afastar a cobrança do débito no valor de R$ 8.255,88. Segundo o autor, a cobrança foi baseada em uma inspeção realizada de forma unilateral p
ária, sem a sua presença ou de qualquer testemunha, o que impediu o seu direito de defesa.

O autor informou ainda que a energia elétrica é um serviço essencial em sua residência, especialmente porque nela mora sua mãe, uma senhora de 81 anos de idade que se encontra acamada e depende do serviço para o uso de equipamentos ligados à sua saúde.

Ao julgar procedentes os pedidos do autor, o magistrado de primeiro grau concluiu que o procedimento de inspeção ocorreu sem a participação do consumidor, desrespeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa. A sentença destacou também que o documento apresentado pela empresa como prova da análise laboratorial do medidor (ID 16941358) possuía o campo da data em branco, o que retira a credibilidade do procedimento e afasta a presunção de veracidade do TOI, violando as regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Inconformada, a concessionária apelante argumenta, em resumo, que:
(I)
seguiu rigorosamente as diretrizes da Resolução da ANEEL para a apuração da irregularidade no medidor;
(II)
não se deve aplicar o Código de Defesa do Consumidor para afastar as normas específicas do setor elétrico;
(III)
o procedimento adotado garante a participação do usuário, não sendo abusivo nem unilateral; e
(IV)
a cobrança e a possibilidade de suspensão do fornecimento são exercícios regulares do direito da empresa.

Em sede de contrarrazões (ID. 18354151), pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de
admissibilidade
recursal
,
conheço d
o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Sobre o tema central da discussão, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.412.433/RS (sob o rito dos recursos repetitivos), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a concessionária de energia elétrica tem o direito de cobrar a recuperação de consumo, desde que a suposta irregularidade no medidor seja apurada em procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

Além disso, conforme o artigo 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, quando há indício de irregularidade, a distribuidora deve adotar uma série de procedimentos para formalizar a situação:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

[...]

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora o texto da resolução seja claro e objetivo sobre os passos que a concessionária deve seguir, os documentos do processo mostram que o procedimento de recuperação de consumo com base no TOI n.º 3535403
não cumpriu essas exigências. O próprio documento de inspeção (ID. 18353965) registra que o responsável pela unidade consumidora estava ausente no momento da avaliação e da troca do medidor.

Além disso, não existe no processo nenhuma prova de que a concessionária tenha enviado comunicação por escrito ao consumidor, com a antecedência exigida, para informar o local, a data e a hora da avaliação técnica do aparelho. Somado a isso, o relatório técnico laboratorial apresentado pela apelante encontra-se com a data em branco, falha grave que, realmente, compromete a validade da prova.

Dessa forma, ao contrário do que afirma a apelante, ficou comprovado o descumprimento das regras da agência reguladora. Não basta apenas registrar a irregularidade no Termo de Ocorrência; a concessionária tem a obrigação de provar que o consumidor teve ciência da avaliação técnica e oportunidade para acompanhá-la. Esta conclusão, inclusive, já havia sido firmada por Relatoria no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 5007717-13.2022.8.08.0000
, interposto anteriormente neste mesmo processo.

A apelante alega ainda que não se deve aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor em conjunto com o sistema normativo do setor elétrico, sob a justificativa de que isso prejudicaria as concessionárias de serviços públicos.

Sobre esse argumento, é importante esclarecer que, embora as agências reguladoras tenham o poder de criar normas técnicas para organizar a relação entre as empresas e os usuários, essas regras administrativas não podem anular a aplicação da legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor.

O caso analisado é uma clara relação de consumo, sujeita às regras do CDC. Assim, uma Resolução Normativa não pode ser aplicada de forma a retirar os direitos garantidos por uma lei federal a usuários vulneráveis. Com efeito, a exigência de respeito ao Código de Defesa do Consumidor atende a uma determinação da própria Constituição Federal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as normas de proteção ao consumidor incidem nas relações entre concessionárias de energia elétrica e usuários de serviço público essencial, o que corrobora os fundamentos ora expendidos e conduz à necessária manutenção da sentença recorrida. Vejamos:
1.
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014954220228080028, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 06/05/2025;
2.
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50015289020238080062, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, publicado em 12/05/2025;

3.
TJ-ES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023;
4.
Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2024.

Portanto, não prospera a alegação de que a incidência do CDC impõe indevido gravame à concessionária, porquanto sua aplicação visa restabelecer o equilíbrio da relação jurídica, marcada pela vulnerabilidade do usuário diante de empresa prestadora de serviço público essencial.

Evidenciado que a apuração da suposta irregularidade ocorreu de forma unilateral, sem observância do contraditório, da transparência e das normas regulamentares pertinentes, revela-se inexigível o débito dela decorrente.

Assim, a manutenção da cobrança importaria chancelar prática incompatível com a boa-fé objetiva, a legalidade e a proteção do consumidor, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, e em cumprimento ao disposto no artigo 85, § 11, do CP
C
, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante, que passam de 15% para 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% para 17% sobre o valor da causa.